Tribunal: TJPA
Processo: 0008121-14.2016.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33 E 35 DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO ? IMPROVIMENTO ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 ? PLEITO IMPROVIDO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA ? IMPROCEDÊNCIA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.1. Absolvição: Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 14 - IPL), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 12 ? IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 53), que declarou o resultado da droga apreendida, vulgarmente conhecida como ?cocaína?. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante;3. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06: As provas são claras, suficientes para responsabilizar Carlos Antônio Leal Alcantara e Tania Maria do Nascimento, pelo crime de tráfico de drogas, não podendo ser acolhida a tese de defesa, pois as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante leva ao tráfico ilícito de droga, visto que os policiais militares afirmaram que tinham recebido denúncias anônimas de que os apelantes estavam comercializando droga em Soure, bem como, a droga se encontrava embalada de modo organizado em quantidades pequenas, o que denota o intuito de mercancia;3. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo: As provas são claras, suficientes para responsabilizar Carlos Antônio Leal Alcantara e Tania Maria do Nascimento, as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante leva ao tráfico ilícito de droga, visto que os policiais militares afirmaram que tinham recebido denúncias anônimas de que os apelantes estavam comercializando droga em Soure, bem como, a droga se encontrava embalada de modo organizado em quantidades pequenas, o que denota o intuito de mercancia. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTES: CARLOS ANTONIO LEAL ALCANTARA E TANIA MARIA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0008121-14.2016.8.14.0059
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - PLEITO IMPROVIDO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA - IMPROCEDÊNCIA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1. Absolvição:
Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 14 - IPL), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 12 - IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 53), que declarou o resultado da droga apreendida, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante;
3. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06:
As provas são claras, suficientes para responsabilizar Carlos Antônio Leal Alcantara e Tania Maria do Nascimento, pelo crime de tráfico de drogas, não podendo ser acolhida a tese de defesa, pois as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante leva ao tráfico ilícito de droga, visto que os policiais militares afirmaram que tinham recebido denúncias anônimas de que os apelantes estavam comercializando droga em Soure, bem como, a droga se encontrava embalada de modo organizado em quantidades pequenas, o que denota o intuito de mercancia;
3. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo:
As provas são claras, suficientes para responsabilizar Carlos Antônio Leal Alcantara e Tania Maria do Nascimento, as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante leva ao tráfico ilícito de droga, visto que os policiais militares afirmaram que tinham recebido denúncias anônimas de que os apelantes estavam comercializando droga em Soure, bem como, a droga se encontrava embalada de modo organizado em quantidades pequenas, o que denota o intuito de mercancia.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTES: CARLOS ANTONIO LEAL ALCANTARA E TANIA MARIA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0008121-14.2016.8.14.0059

RELATÓRIO

CARLOS ANTONIO LEAL ALCANTARA E TANIA MARIA DO NASCIMENTO,
por meio de advogado, interpuseram o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31/10/2016, por volta das 01h, a polícia militar foi informada, através de ligação anônima, que estava sendo realizada a mercancia de entorpecente por três pessoas em uma festa da Sede Palacius. Em diligências, os policiais militares foram até o local e localizaram os ora denunciados e o nacional Adenilson, sendo feita a revista pessoal na acusada, sendo encontrado com a mesma 04 papelotes de OXI, sendo apreendido certo valor em dinheiro com o acusado. Em diligência na residência dos réus, foram apreendidos mais 07 papelotes de droga e mais uma quantia em dinheiro, 04 aparelhos celulares, 01 tesoura, 01 pacote de sacos plásticos.

Transcorrida a instrução processual, foram condenados como incurso nas sanções punitivas do art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1.306 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, alternativamente, reforma da dosimetria com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista, por tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, com a consequente substituição da pena nos termos do artigo 44 do CP.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO,
pela manutenção
in totum
da sentença condenatória.

A relatoria coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz júnior.

É o relatório.

V O T O:

Conheço do recurso e passo à análise dos seus fundamentos.
ABSOLVIÇÃO.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 14 - IPL), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 12 - IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 53), que declarou o resultado da droga apreendida, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

A testemunha PM Edileia Barbosa Duarte, em Juízo:
¿(...) Que estava de serviço na guarda do quartel e foi acionada para fazer a revista de Tania; que encontrou embaixo do seio da ré. Que eram 04 papelotes de drogas; que a droga era semelhante a cocaína; Que foram a residência da ré e encontraram mais umas porções de droga no short da ré; que a ré disse que a droga era de seu marido, porém não disse que era para o uso; que foi feito a condução dos réus para fora da festa; que a revista foi fora da festa (...)¿.

No mesmo caminho foi o depoimento da testemunha Thais do Nascimento:
¿(...) Que estava presente na festa; que os policiais abordaram os réus e os conduziu para fora da festa; que encontraram os entorpecentes em posse da ré; que Tania é usuária de entorpecentes; que foram encontradas 04 porções de cocaína (...)¿

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Assim sendo, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06.

Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis:
¿Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente¿.

As provas são claras, suficientes para responsabilizar Carlos Antônio Leal Alcantara e Tania Maria do Nascimento, pelo crime de tráfico de drogas, não podendo ser acolhida a tese de defesa, pois as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante leva ao tráfico ilícito de droga, visto que os policiais militares afirmaram que tinham recebido denúncias anônimas de que os apelantes estavam comercializando droga em Soure, bem como, a droga se encontrava embalada de modo organizado em quantidades pequenas, o que denota o intuito de mercancia.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

É consabido que a aplicação da causa de diminuição prevista no citado dispositivo legal reclama o preenchimento de dois requisitos, cumulativamente, a saber, que o agente seja primário e de bons antecedentes e que ele não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Pugna o apelante a aplicação da causa de diminuição eu seu patamar máximo (2/3), adianto que tal alegação não merece prosperar, pois esta foi aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos em Lei e de acordo com a discricionariedade do Juiz
a quo,
ao analisar as circunstâncias do caso concreto, valendo ressaltar que não há um valor exato a ser aplicado, devendo o magistrado apenas respeitar os limites previstos em Lei.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, por restar inequívoco que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44, I, da CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora